Tribunal: STF
Processo: RE 487739
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imposto
   sobre Produto Industrializado (IPI). Operação relativa a açúcar
   de cana. Alíquota. Lei no 8.393/91. Constitucionalidade.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.